Tribunal: TCU
Processo: 005.476/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11320/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar, emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade instrutora propôs considerar os atos prejudicado por perda de objeto, haja vista que não foram detectados pagamentos para as pensionistas no período de janeiro/2022 a janeiro/2023; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal concordou com essa proposta; considerando que o desfecho sugerido está de acordo com as disposições do Regimento Interno-TCU, ante o exaurimento dos efeitos financeiros das concessões antes de sua apreciação por esta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno-TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos em favor de Maria Diva da Silva, Maria Helena Pereira Goncalves de Gusmão e Nely Izabel Nepomuceno Rezende. 1. Processo TC- Processo 005.476/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria Diva da Silva (XXX.871.969-XX); Maria Helena Pereira Goncalves de Gusmão (XXX.166.828-XX); Nely Izabel Nepomuceno Rezende (XXX.102.526-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.